Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019827-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VIOLADA LOPES - CPF: 017.724.109-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCLERION ANTONIO BARUFFI - CPF: 479.392.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento
do agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e da inexistência de interesse recursal. A controvérsia se insere no contexto de execução individual movida por credor sujeito ao juízo
recuperacional
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a determinação judicial que condiciona futura intimação para pagamento de honorários periciais e aplicação de multa à superação do período de blindagem configura, desde já, ato constritivo vedado pela L. 11.101/2005;

(
ii
) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, somada à inexistência de prejuízo concreto ao agravante, obsta o conhecimento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

1
. A decisão recorrida apenas ordenou a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, sem impor qualquer medida expropriatória em desfavor do agravante, tratando-se de providência instrutória condicionada a eventos futuros e incertos.

2
. A determinação de eventual intimação para recolhimento de honorários periciais, com advertência de multa, depende do fim do período de blindagem e da ausência de homologação do plano, circunstâncias ainda não verificadas nos autos.

3
. A ausência de impugnação específica e de demonstração de prejuízo concreto revela manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, conforme art. 932, III, do CPC.

4
. A rejeição dos embargos de declaração foi corretamente fundamentada, tendo a decisão monocrática enfrentado, de forma expressa, todas as alegações do agravante, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura constrição judicial a determinação de diligência instrutória, cuja eficácia está condicionada a eventos futuros e incertos no curso da recuperação judicial.

2. A ausência de impugnação específica e de prejuízo concreto afasta o interesse recursal e obsta o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 77, § 2º; 921, III e § 1º; 932, III; 1.010, II; 1.022 e 1.024, § 2º;

L. 11.101/2005,
arts
. 6º, II; 7º, II e §§ 7º-A e 7º-B; 52, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0309.17.000230-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câm.
Cív
., j. 01.02.2022;

STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

contra decisão monocrática lançada no ID 301695380, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão anterior, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 294411386), proferida por este Relator.

Sustenta o agravante, em suma, a decisão
monocrática incorreu em omissão, pois deixou de considerar que, na origem, foi determinada a intimação do agravante — empresário em recuperação judicial — para arcar com os honorários periciais de avaliação de imóvel e posterior venda do bem, no bojo da Ação de Execução n. 0004227-66.2005.8.11.0037, cuja dívida, conforme reconhecido nos autos da recuperação judicial, seria sujeita à recuperação.

Aponta que a decisão agravada ofende o princípio da preservação da empresa, bem como a legislação falimentar (Lei n. 11.101/2005), ao permitir a continuidade de atos expropriatórios em execução individual que versa sobre crédito concursal.

Alega que o juízo de origem extrapolou sua competência ao determinar a prática de atos constritivos em face de devedor em recuperação judicial, com risco de burla à ordem de pagamento entre os credores sujeitos ao processo
recuperacional
.

Defende, ainda, que a ausência de conhecimento do agravo de instrumento configura afronta ao devido processo legal, em especial à análise colegiada prevista no princípio da colegialidade, agravada pela não apreciação da omissão apontada nos embargos de declaração opostos.

Diante disso, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma das decisões monocráticas combatidas, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto, e concedida a medida liminar para determinar a imediata suspensão da referida execução (Ação de Execução n. 0004227-66.2005.8.11.0037), com a paralisação dos atos expropriatórios contra o patrimônio do agravante, amparando-se nos
arts
. 300 do CPC e 6º, II; 52, III; 7º, II; e §§ 7º-A e 7º-B, da Lei n. 11.101/2005
.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID 307930406)
.

Em suas contrarrazões (ID 313195373), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
trata-se de
agravo interno interposto por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a anterior decisão, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de impugnação específica à decisão agravada, bem como de inexistência de interesse recursal, já que a decisão combatida não impôs qualquer determinação direta em desfavor do ora agravante, limitando-se a determinar providências em relação aos coobrigados e à expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial quanto à situação jurídica do agravante.

A seguir, apresenta-se excerto da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 294411386) e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 301695380). Confira-se:

“(...)
Da análise da peça recursal, verifica-se que a insurgência não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, visto que o referidodecisum, em nenhum momento, determinou a realização de atos constritivos em desfavor do agravante, devedor em recuperação judicial.

A propósito, segue a decisão agravada: (ID 195065359):

“Vistos etc.

Expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, para que informe se o crédito oriundo destes autos está sujeito à recuperação judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003 e, em caso
positivo, se ainda perdura o período de blindagem ou se o plano de recuperação judicial foi homologado.

Acaso seja comunicado o fim do período de blindagem e a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, intime-se o executado, pela derradeira vez, paraefetuar o recolhimento dos honorários periciais arbitrados (Num. 49120106 - p. 4),com a advertência de queo descumprimento injustificado das determinações judiciaisconstituiato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos moldes do artigo 77, IV, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, quanto ao prosseguimento da execução em face dos coobrigados, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.”

No caso, considerando a informação de que o débito objeto da presente execução se encontra arrolado nos autos da recuperação judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003, a Magistrada singular determinou a expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, para que informe se o crédito realmente está sujeito à recuperação judicial.

Além disso, sem prejuízo para a execução, determinou o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.

Logo, o recurso interposto pelo agravante em nada atacou os fundamentos da decisão recorrida, além de não possuir sequer interesse recursal,
já que foi determinado o prosseguimento em relação aos outros executados, e não em relação ao agravante, não havendo qualquer afetação à esfera de seu direito material/patrimonial.

O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, II, do CPC, exige que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais considera incorreta a decisão impugnada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por não atender aos requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo
com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade. - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma. - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”(TJMG
- Apelação

Cível 1.0309.17.000230
-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante
Motta ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

Dessa forma, diante da manifesta violação ao princípio da dialeticidade e da falta de interesse recursal,
não conheço
deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)”
[
ID 294411386)

“(...)
De proêmio, considerando que a decisão questionada foi proferida monocraticamente, os presentes embargos de declaração também devem ser decididos de forma monocrática, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC.

Pois bem. Sem delongas, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso em apreço, inexiste qualquer dos vícios indicados no dispositivo legal.

Não se verifica a alegada omissão apontada pelo embargante. A decisão embargada analisou, de forma expressa e fundamentada, que a insurgência recursal deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, além de não ter sido identificado qualquer prejuízo ao agravante, eis que não foi determinada medida constritiva em seu desfavor, mas, tão somente, diligência destinada a confirmar a sujeição do crédito ao processo
recuperacional
e, paralelamente, a continuidade da execução em face dos coobrigados, não abrangidos pela recuperação judicial.

A menção feita na decisão agravada à possível intimação do executado para recolhimento de honorários periciais — condicionada ao encerramento do período de blindagem e à ausência de homologação do plano de recuperação judicial — não representa, por si só, a imposição de ato expropriatório, tampouco impõe constrição imediata sobre bens do agravante.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada analisou, de maneira clara e objetiva, todos os pontos relevantes ao julgamento, especialmente no tocante à inexistência de
decisão judicial que tenha determinado ato expropriatório contra o embargante, razão pela qual não se vislumbra vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos
aclaratórios
.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas a insatisfação do embargante com a decisão proferida, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração.

Destaca-se que o recurso de embargos se destina ao esclarecimento ou aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Portanto, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
”
[
ID 301695380]

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformad
o, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Sem delongas, a desp
eito do esforço argumentativo da parte a
gravante, constato que
este
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
recorrida, a qual creio
que se mantém irretocável.

O agravante insiste

que houve omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto o juízo de origem, a seu ver, teria imposto contra si medida de caráter expropriatório, ao determinar sua intimação
para pagamento de honorários periciais com advertência de multa, o que, segundo sustenta, já configuraria ato constritivo, em afronta à Lei de Recuperação Judicial.

Contudo, os fundamentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação àquilo que já foi exaustivamente analisado na decisão agravada e reiterado na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Como restou claramente assentado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a ordem judicial que se pretende impugnar não impôs qualquer constrição patrimonial ao agravante. Limitou-se a determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para que informasse se o crédito estava sujeito ao regime da recuperação, se ainda perdura o período de blindagem ou se já houve a homologação do plano.
Vejamos (ID 293949368):

“Vistos etc.

Expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, para que informe se o crédito oriundo destes autos está sujeito à recuperação judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003 e, em caso positivo, se ainda perdura o período de blindagem ou se o plano de recuperação judicial foi homologado.

Acaso seja comunicado o fim do período de blindagem e a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, intime-se o executado, pela derradeira vez, para efetuar o recolhimento dos honorários periciais arbitrados (Num. 49120106 - p. 4), com a advertência de que o descumprimento injustificado das determinações judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos moldes do artigo 77, IV, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, quanto ao prosseguimento da execução em face dos coobrigados, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.”

Conforme se verifica na referida
decisum
, s
omente após eventual comunicação do fim do período de blindagem e da inexistência de homologação do plano é que se determinaria a intimação do agravante para o recolhimento de honorários periciais, e ainda assim, com advertência de possível aplicação de multa, acaso descumprida a ordem judicial.

Ou seja, trata-se de medida condicionada a evento futuro e incerto, o que afasta qualquer efeito imediato ou lesão concreta à esfera jurídica do agravante. A própria decisão expressamente condiciona qualquer sanção ou imposição à comunicação do fim da blindagem, circunstância ainda não verificada nos autos.

Além disso,
na mesma decisão
foi determinada a continuidade da execução em relação apenas aos coobrigados, sem qualquer determinação de prosseguimento quanto ao agravante.
Diante disso, restou acertadamente reconhecida a inexistência de interesse recursal, pois o agravante não logrou demonstrar que a decisão
tenha lhe
causado qualquer prejuízo concreto.

A insurgência, portanto, revela-se prematura e incabível, por não atacar com precisão os fundamentos da decisão agravada e por não revelar qualquer risco concreto ou atual à esfera patrimonial do agravante, o que também justifica a manutenção do não conhecimento do recurso originário.

No mais, quanto à alegação de omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, o voto proferido foi claro ao reconhecer que não havia omissão a ser suprida, uma vez que a própria decisão agravada não impôs constrição direta, tampouco ato materialmente expropriatório contra o recorrente, tratando-se de mera providência instrutória.

Desta feita, o agravante apenas reitera inconformismo com decisão já adequadamente fundamentada, sem demonstrar a existência de erro
material, contradição ou omissão a ser sanada. Busca-se, com efeito, rediscutir a matéria decidida, o que não se coaduna com a natureza do recurso manejado.

Nessa ordem de pensar,
deve ser mantida a decisão monocrática que
rejeitou os embargos de
declaração.

Quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025